Tribunal: TJMT
Processo: 1014874-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014874-58.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
EMBARGADO: KELLY CRISTINA DE PAULA
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA em face da r. decisão proferida por esta Relatora que indeferiu a liminar no Agravo de Instrumento interposto pelo embargante em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Indenizatória no 1021400-49.2020.8.11.0041, proposta em desfavor do embargante e outros, por KELLY CRISTINA DE PAULA.
O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição pois, “conforme se observa do recurso interposto, as 02 (duas) causas de pedir se referem ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, visto se tratar hospital beneficente, com entendimento favorável do. E. TJMT neste sentido, bem como pedido para a denunciação a lide da seguradora ante os riscos financeiros ao nosocômio, na medida que contratou o serviço para se resguardar sob o aspecto econômico e também por não ter havido objeção pela Requerente/Agravada quanto a este pedido ao longo do feito de origem. Nesta conjuntura, Douta Desembargadora, o hospital Agravante avaliou que o pedido de justiça gratuita está adstrito ao mérito recursal e com o mesmo se confunde, razão pela qual NÃO pugnou pela sua concessão em sede liminar (efeito suspensivo.” Requer, “sejam CONHECIDOS e RECEBIDOS os presentes Embargos Declaratórios, porque tempestivos, e no mérito, seja ACOLHIDOS, a fim de que seja promovido o reparo com efeitos infringentes, com a consequente apreciação do pedido de efeito suspensivo no que atine ao pleito de denunciação à lide da seguradora, suspendendo o andamento dos autos principais até o julgamento do mérito do presente recurso, vez que no caso versado a denunciação à lide da seguradora é medida essencial.”
Em contrarrazões a embargada requer o não conhecimento do recurso.
É a síntese do necessário. Decido.
Sem razão o embargante.
Isso porque, os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
Sobre as alegações do embargante fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa. (ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração. (ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).
No caso dos autos, o pedido de justiça gratuita deve ser analisado em primeiro momento, visto que o pagamento do preparo, em qualquer recurso, deve ser comprovado no momento da interposição deste, sob pena de ser aplicada a pena de deserção. Assim, ainda que o agravante não tenha pedido em liminar, necessária a sua análise antes de qualquer outra tese pois pode acarretar a não admissão do recurso.
Quanto a tese de denunciação da lide, tem-se que, de fato, a decisão foi omissa, razão pela qual passa a analisa-la.
Pois bem. Como se sabe, nos termos do decidido pela autoridade de 1o grau, “não há dúvidas de que a controvérsia dos autos está sujeita às normas de proteção e defesa do consumidor, pois evidente que a Autora buscou fruir, como destinatária final, dos serviços da Requerida. Ainda, o artigo 88 do CDC veda, expressamente, a denunciação da lide em ações que envolvam relações de consumo.”
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO HOSPITAL AO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. - O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (artigos 12 e 14 do CDC)- Constatado que fora proposta ação indenizatória por consumidor em desfavor do Hospital, por suposto erro médico, mostra-se incabível a pretensão do fornecedor/réu em promover a denunciação da lide ao médico responsável pelo atendimento, observado o entendimento dado pelo Superior Tribunal de Justiça ao disposto no artigo 88 do CDC - Eventual direito de regresso em face do médico, pelo Hospital, deverá ser exercido em ação própria, no momento processual oportuno, sendo incabível a denunciação da lide no caso concreto. (TJ-MG - AI: 10000205275001001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2020)
Assim sendo, indefiro o pedido liminar de denunciação a lide.
Com essas considerações, acolho os embargos para sanar omissão, sem, contudo, atribuir-lhe efeito modificativo.
Após o decurso do prazo para interposição de eventual recurso, venha-me o feito concluso para análise do mérito recursal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora